Tribunal: TJMT
Processo: 1020933-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020933-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TEODORO CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.602.317/0001-59 (AGRAVADO), VALDINEI TEODORO DA SILVA - CNPJ: 35.100.705/0001-65 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – PRECEDENTES DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“
O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou.”
(STJ – AgRg no CC 111614/DF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BANCO BRADESCO S. A., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1001672-67.2019.8.11.0005 - Cód. 11054751, intentada por TEODORO CEREAIS LTDA - ME e outros, deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral dos Credores.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que a Lei no 11.101/05 estabelece o prazo certo e improrrogável de todas as ações e execuções em face das recuperandas, por no máximo 180 (cento e oitenta) dias.

Assevera que os recuperandos estão se valendo da própria torpeza para a conseguir renovar o prazo do
stay period
, tratando-se de uma “bonificação” já que os agravados não vem colaborando com os atos necessários ao andamento regular da recuperação judicial.

Pontua que a decisão lhe traz risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a prorrogação do prazo dificultará ainda mais o recebimento dos créditos.

Discorre sobre a norma aplicável na hipótese, que não depende de interpretação, pois o legislador adotou extrema cautela ao prescrever “em hipótese nenhuma excederá” e “o prazo improrrogável”, tamanha a vedação legal imposta quanto a prorrogação do período de blindagem.

Assevera que os recuperandos tiveram tempo suficiente para reorganizar as suas atividades, e não utilizaram do prazo de forma legítima, pois o único objetivo é de fraudar credores, ao não fornecer ao administrador judicial os documentos comprobatórios de suas atividades, além de tentar levar a erro o Juízo e prolongar a fase recuperacional, sem estabelecer programação conjuntamente com algum administrador judicial sobre os rumos a serem seguidos para o sucesso recuperacional.

Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar a retomada do processamento da ação e possibilitar a cobrança dos créditos devidos pela empresa recuperanda. No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal, com a reforma definitiva do
decisum
.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

O pedido liminar foi indeferido, na decisão de Id. 63433488.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
e juntadas no Id. 64374984.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 66595994, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, no parecer de Id. 67235480, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso impugna a decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Diamantino proferida nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Teodoro que concedeu a prorrogação do período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores.

O agravante aduz que há indícios claros de que a demora na realização da assembleia geral de credores é imputada exclusivamente à morosidade processual dos agravados quanto à entrega das documentações ao Administrador Judicial.

Pois bem.

Em relação ao período de blindagem, o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 dispõe o seguinte:

“Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4o. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo
em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação,
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Imperioso anotar que, embora a legislação de regência preveja prazo determinado e improrrogável de fruição (180 dias), tanto a doutrina como a jurisprudência tem mitigado esse prazo em prol dos princípios basilares de preservação da empresa.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação.

Neste sentido:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. (...)
2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.
- Conflito de competência conhecido, declarada a competência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e decretada a nulidade da adjudicação.” (STJ – Segunda Seção – CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 12/06/2013) (grifo nosso)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1 - O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou.
2 - (... AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 10/11/2010) (grifo nosso)

No caso em tela, o processamento da recuperação judicial dos agravados foi deferido em 05.12.2019 e, dentro do prazo estabelecido na Lei no 11.101/05, os agravados apresentaram seu plano de recuperação judicial, isso em 07.02.2020.

Ademais, o edital previsto no artigo 51, § 1o, da LFR, que comunica os credores e interessados acerca do deferimento do processamento da recuperação judicial, foi expedido pela Serventia da 1a Vara Cível de Diamantino/MT em 18.02.2020 e os recuperandos em 27.02.2020, promoveram a sua devida publicação em jornal de circulação estadual e no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Tudo isso demonstra que os recuperandos vem atendendo as determinações judiciais e cumprindo com as suas obrigações em tempo adequado ao que é necessário ao prosseguimento da causa, ou seja, não deram causa ao retardamento do feito, sendo necessário considerar, ainda, a complexidade do processo e a quantidade de credores envolvidos.

Neste sentido, bem observou o d. Procurador de Justiça no parecer lançado no Id. 37235480, do qual transcrevo o trecho pertinente,
in verbis
:

“No caso dos autos, escorreita a decisão proferida pelo juízo a quo, porquanto sua fundamentação
evidencia que a prorrogação do prazo de blindagem se fazia necessária em razão da complexidade do processo, sendo que a superação do prazo de blindagem originalmente estabelecido sem a realização da Assembleia Geral de Credores não poderia servir de motivo justo para a quebra da empresa,

principalmente porque a recuperanda vêm cumprindo os prazos que lhe foram impostos e o retardamento do feito não pode lhe ser imputado
. Assim, acertadamente reconheceu a insuficiência do prazo legal, prorrogando-o até a data da aprovação do plano de recuperação judicial.”

Portanto, o Magistrado
a quo
autorizou corretamente a prorrogação do período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores e, conforme exposto, não há qualquer motivo para alterar a decisão agravada.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021